Tribunal: TJDFT
Processo: 0740773-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740773-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO COELHO SALINO AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos Augusto Coelho Salino em face da r. decisão (ID 169743666, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Banco Daycoval S/A e do Banco Inter S.A., indeferiu a tutela de urgência cujo objeto era a limitação dos empréstimos consignados descontados nos soldos do Autor. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 51761420). Em consulta ao processo de referência (autos no 0731106-61.2023.8.07.0001), verifica-se que, em 30/11/2023, foi proferida sentença, na qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 179825165, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator